Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA E POSTERIOR REQUERIMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada para rescindir o contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora, julgando improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que a embargante realizou pedido formal de cancelamento do curso, porém a embargada promoveu a inclusão de seu nome nos registros de inadimplentes, evidenciando clara má-fé e caracterizando abuso de direito. Pugna pela incorporação da discussão acerca da má-fé por parte da embargada e sua repercussão legal.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.